Tribunal: CARF
Processo: 13161.721101/2014-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.721101/2014-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.116 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de junho de 2021
Recorrente
OLIVIO ACOSTA (ESPÓLIO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2009
DECADÊNCIA.
ITR.
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
PARCELAMENTO ESPONTÂNEO.
O ITR está sujeito ao lançamento por homologação, sendo que o prazo
quinquenal legalmente previsto para revisão do valor do ITR apurado e
recolhido, integralmente ou de forma parcelada, pelo contribuinte, dentro do
próprio exercício de referência do imposto, inicia-se na data da ocorrência do
respectivo fato gerador.
Comprovado nos autos o pedido de parcelamento espontâneo do ITR apurado
no respectivo exercício, impõe-se o reconhecimento de advento de decadência
com espeque na regra especial do art. 150, § 4o, do CTN, vez que, na espécie, o
lançamento constituiu-se após o transcurso de cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, cancelando-se integralmente o crédito tributário, uma vez que
atingido pela decadência.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.721101/2014-21
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721101/2014-21

Relatório
Integro ao presente o relatório redigido no acórdão recorrido:
Pela notificação de lançamento no 9055/00001/2014 (fls. 03), o contribuinte em
referência foi intimado a recolher o crédito tributário de R$ 16.970,67, resultante do
lançamento suplementar do ITR/2009, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de
mora calculados até 01/10/2014, incidentes sobre o imóvel rural “Fazenda Bocaiuva”
(NIRF 4.800.602-5), com área total declarada de 1.261,5 ha, situado no município de
Caarapó - MS.
A descrição dos fatos e o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do imposto
devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/06.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2009, iniciou-se
com o termo de intimação (fls. 15/17), para o contribuinte apresentar, dentre outros
documentos de prova, laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, nos termos da
NBR 14.653 da ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo os
elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo; alternativamente, anexar
avaliações de Fazendas Públicas ou da EMATER.
Em atendimento, foram anexados os documentos de fls. 19/33.
Após análise desses documentos e da DITR/2009, a autoridade autuante desconsiderou
o VTN informado de R$ 2.139.559,00 (R$ 1.696,04/ha) e arbitrou-o em R$
5.332.625,41 (R$ 4.227,21/ha), com base no SIPT/RFB, com o conseqüente aumento
do VTN tributável, apurando imposto suplementar de R$ 7.636,54, conforme
demonstrado às fls. 05.
Cientificado do lançamento em 07/10/2014 (fls. 03), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou em 16/10/2014 a impugnação de fls. 39/41, exposta
nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 42/44, com as seguintes alegações, em
síntese:
- informa que a referida área total foi declarada erroneamente, pois essa era a área
declarada até 2006, por estar em uma matrícula em condomínio, tendo sido aberta nova
matrícula devidamente demarcada de 482,8278 ha, aprovada pelo INCRA, e originando
pagamento a maior de R$ 3.420,72, conforme demonstrativo de fls. 40.
Diante do exposto, demonstradas a insubsistência e a improcedência da citada
notificação de lançamento, o contribuinte requer seja acolhida a presente impugnação,
para cancelar ou anular o crédito apurado pela municipalidade do ITR/2009
suplementar.
A autoridade julgadora de primeira instância rejeitou a redução da área do imóvel
de 1.261,5 ha para 482,8 ha em razão da perda da espontaneidade.
Em relação ao Valor da Terra Nua (VTN) arbitrado com base no SIPT/RFB,
considerou ser matéria não impugnada ante o art. 17 do Decreto no 70.235/72.
Ciência postal em 30/7/2019 (fls. 56).
Recurso voluntário apresentado em 29/8/2019 (fls. 60/62).
A defesa narra que o contribuinte, falecido em 19/11/2012, detinha a propriedade
de 1/3 do imóvel rural (420,5054 ha) e depois haver adquirido mais 63 ha da matrícula 02539.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721101/2014-21

Anexou documentos do Cartório de Registro de Imóveis de Caarapó (fls. 71/130),
telas do Cadastro de Imóveis Rurais e do Cadastro de Imóvel Rural do Incra (fl. 131/134).
Em 3/6/2020, este Colegiado converteu o julgamento em diligência para que a
unidade preparadora atestasse a existência ou não do pagamento antecipado do ITR apurado de
R$ 5.116,96 (fls. 159/161).
A autoridade tributária atestou a liquidação do ITR apurado no processo de
parcelamento 13161.720907/2013-11 e anexou as telas dos sistemas (fls. 166/170).
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e cumpre os pressupostos de admissibilidade,
pois dele tomo conhecimento.
Simone M. Carvalho Acosta, inventariante dos bens deixados por Olívio Acosta,
ex vis o Termo de Compromisso de Inventariante (fls. 43), tomou conhecimento da notificação
de lançamento de ITR suplementar, exercício 2009, em 7/10/2014 (fls. 3).
Na DITR/2009, houve apuração de ITR no valor de R$ 5.116,96 (fls. 7).
Como o fato gerador do ITR é a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel
rural em 1o de janeiro, conforme o art. 1o da Lei no 9.393/961, houve a conversão do julgamento
em diligência para confirmar se houve o recolhimento antecipado do imposto apurado e, assim,
averiguar qual regra de contagem do prazo decadencial seria adotada.
A autoridade tributária atestou que o ITR apurado de R$ 5.116,96 foi liquidado no
processo de parcelamento 13161.720907/2013-11 (fls. 166).
Cotejando o processo mencionado, verificou-se que o pedido de parcelamento foi
formalizado espontaneamente em 27/9/2013, pois o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por
servidor competente, cientificando o sujeito passivo da obrigação tributária data de 21/5/2014
(Termo de Intimação Fiscal no 9055/00003/2014, fls. 15/17).
Confira as telas extraídas do processo mencionado:

1 Art. 1o O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de apuração anual, tem como fato gerador a
propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1o
de janeiro de cada ano.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721101/2014-21

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.116 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.721101/2014-21

Em razão do pedido de parcelamento espontâneo, já liquidado, deve ser declarada
a decadência do crédito constituído referente ao exercício 2009, cujo prazo terminativo ocorreu
em 1/1/2014, obedecida a contagem do art. 150, § 4o, do Código Tributário Nacional.
Ante a declaração de decadência, considero prejudicada a análise do mérito.
Conclusão
Voto em dar provimento ao recurso voluntário, em face ao reconhecimento de
ofício da decadência do crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital